Tribunal: TJSP
Processo: 1003657-29.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DO QUAL A SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU. INVIÁVEL ACEITAR-SE PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO, CONTENDO SOMENTE ASSINATURA DE CORRETOR, SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM SEJA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS POSTERIOREMENTE A 30/03/2021. VERIFICAÇÃO DE QUE A

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DO QUAL A SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU. INVIÁVEL ACEITAR-SE PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO, CONTENDO SOMENTE ASSINATURA DE CORRETOR, SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM SEJA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS POSTERIOREMENTE A 30/03/2021. VERIFICAÇÃO DE QUE A SEGURADORA AGIU DE FORMA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO E. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERIFICAÇÃO DE QUE O AUTOR É PESSOA HUMILDE, APOSENTANDO, SIMPLES E DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO QUE, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O COMPROMETIMENTO DE PARTE DE SEUS PROVENTOS CAUSOU-LHE ABALOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO PARA R$ 10.000,00, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE MORA. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação da seguradora improvido e parcialmente provido o recurso adesivo do autor.